Tribunal: TJDFT
Processo: 0720548-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720548-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: H. B. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SINDIA IDAIANA BORGES AYRES D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Verifico que agravado é menor de idade, nascido em 21/8/2014, o que torna obrigatória a intervenção ministerial no presente recurso. À d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 29 de setembro de 2020 18:33:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator